Tribunal: TJDFT
Processo: 0707289-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO.

1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma.

2. A suspensão de segurança concedida pelo presidente do STJ impede o processamento do cumprimento de sentença provisório, tendo em vista a ausência do trânsito em julgado da ação originária, nos termos do §9o, do artigo 4o, da Lei no 8.437/92.

3. Recurso conhecido e não provido.